Tribunal: STF
Processo: ACO 3407
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não cabe isenção de honorários de sucumbência ante ao reconhecimento parcial do pedido após a apresentação de contestação. Honorários fixados com base no art. 90, § 1º, do CPC/2015. 



    3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para buscar o rejulgamento da causa. Ausência dos vícios que justificam a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática da minha lavra pela qual (i) homologuei o reconhecimento da procedência de (parte) do pedido deduzido para determinar que a União Federal (embargante) se abstenha de inserir restrição, em seus cadastros, por inadimplência do autor decorrente do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 054/2004 (SIAFI 509062), enquanto não julgada a tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União; e (ii) quanto ao pedido remanescente (de caráter meramente patrimonial, voltado a desconstituir débitos relacionados à execução de Convênio), assentei a incompetência absoluta desta Suprema Corte, com comando de devolução dos autos ao Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC/2015). Como consequência, condenei a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no art. 90, § 1º, do CPC/2015. 



    Eis a ementa do decisum (evento 45):



    Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN). Impossibilidade, ante a inexistência de tomada de contas especial ou procedimento análogo no âmbito do TCU. (RE 1.067.086, da minha Relatoria, Tema 327 da sistemática de repercussão geral). Reconhecimento da procedência do pedido no tópico. Desconstituição ou declaração de inexistência de débitos relacionados à execução de Convênio. Controvérsia de natureza patrimonial. Incompetência originária desta Suprema Corte. Homologação do reconhecimento da procedência do pedido, na parte conhecida da demanda e, na parte remanescente, afirmação da incompetência originária desta Suprema Corte, com devolução dos autos à origem. 



    Os embargos se voltam exclusivamente contra o tópico que condenou a embargante em honorários de sucumbência. Alega-se omisso o decisum no ponto em que não teria analisado o pedido de isenção da verba honorária, nos termos do art. 19, VI, “a”, § 1º, I, c/c art. 19-D, ambos da Lei nº 10.522/2002, com redação dada pela Lei nº 13.874/2019 e pela Lei nº 12.844/2013. Requer o provimento do recurso para excluir a condenação em honorários (evento 53 ).



    É o relatório.



      Decido. 



    Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal e satisfeitos os pressupostos extrínsecos do art. 337 do RISTF, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.



    Não há vícios a sanar.



    A isenção de honorários reclamada pela embargante com base no art. 19, VI, “a”, § 1º, I, c/c art. 19-D, ambos da Lei 10.522/2002 (com redação dada pela Lei 13.874/2019 e pela Lei 12.844/2013), exige que o reconhecimento da procedência do pedido ocorra no prazo de contestação:



    Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:



    I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou 



    Art. 19-D. À Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 19, 19-B e 19-C desta Lei, sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. 



    No presente caso, o reconhecimento da procedência parcial do pedido se deu após a contestação apresentada pela ré (contestação apresentada em 10.2019 e reconhecimento do pedido em 10.2021), conforme explicitamente constou, com destaque, do relatório do feito (‘A ação foi originariamente distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e, após a apresentação de contestação pela União Federal, a competência foi declinada a esta Suprema Corte com base no art. 102 I, f CF’) (eventos 5 e 6). 



    Portanto, a par de não configurada omissão, de todo inaplicável a isenção reclamada. Lado outro, deve incidir a regra prevista no artigo 90, § 1º, do CPC/2015, conforme expressamente constou no decisum (Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu) (destaquei)



     Desse modo, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum (AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por conseguinte, reputo desatendidos, quanto aos alegados vícios, os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC/2015.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora